Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-87.2017.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14799

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL - LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO NEXO ETIOLÓGICO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1009638-87.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SERGIO CANDIDO TEIXEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1009638-87.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: SERGIO CANDIDO TEIXEIRA
VOTO No 14799
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA
COLUNA
VERTEBRAL
-
LESÕES
NÃO
CONSOLIDADAS
-
NECESSIDADE
DE
NOVA
AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO
NEXO
ETIOLÓGICO
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Sérgio
Candido Teixeira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de
ajudante, tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores e na coluna
vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 83/96).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 169/176.
A sentença de fls. 204/207 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-doença ao autor, a partir da
alta médica indevida, com juros de mora e correção monetária. Ante a sucumbência,
determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre
o valor das prestações vencidas até a sentença. Houve remessa dos autos para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de ajudante, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico, possibilitando
um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Isso porque, o laudo pericial produzido na origem
atestou que o “após relatos do autor, analise de exames subsidiários e exame
médico geral e especifico podemos concluir que há nexo causal entre as atividades
realizadas pelo autor e a moléstia que o acomete, havendo incapacidade total e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
temporária para o desempenho das atividades anteriores. Deve o autor manter o
tratamento especializado para resolução do quadro. A patologia incapacitante não
se encontra estabilizada” (fls. 174).
Assim, verificada a hipótese de lesão não consolidada,
visando aclarar a real extensão das lesões aventadas na prefacial, converto o
julgamento em diligência, para renovação da prova médica, a fim de que o médico
de confiança desta Corte possa avaliar, com clareza, mediante a realização de
exames pertinentes, se, efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente
do trauma mencionado na prefacial; devendo identificar e descrever as lesões, bem
como se estão consolidadas; e se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o
amparo infortunístico postulado, além de posicionar-se quanto à existência ou não
de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal.
Na hipótese de incapacidade constatada, deverá
qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária,
inclusive se será exigido maior esforço para o desempenho da atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator